Tribunal: STF
Processo: ARE 1574835
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 60, fl. 8):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. FRENTISTA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. MAJORAÇÃO DA RMI. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 65 e Doc. 68), foram ambos rejeitados (Doc. 76). Opostos novos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 81), foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para “(i) reconhecer o trabalho urbano no intervalo de 9/7/1983 a 20/12/1983; (ii) determinar a revisão da RMI da aposentaria por idade, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo (DER 12/5/2021); (iii) ajustar os consectários” (Doc. 92, fl. 5).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 100), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, NILSON OLIVEIRA DA SILVA alega que o acórdão recorrido viola o art. 26, §§ 1º e 2º, da EC 103/2019, “ao concluir que o artigo 50, da Lei nº 8.213/91 – que foi tacitamente revogado pela referida EC –, impede que a conversão em comum de períodos especiais de trabalho majore o coeficiente de cálculo da Aposentadoria por Idade” (Doc. 100, fl. 4). (...) “Ou seja, o E. TRF de origem reconheceu a especialidade de diversos períodos de trabalho exercidos pelo Recorrente, mas concluiu que isso não tem o condão de majorar o coeficiente de cálculo da Aposentadoria por Idade objeto desta ação” (Doc. 100, fl. 7).



    Alega que “as regras da Lei n. 8.213/91 que versam sobre o cálculo de aposentadoria não podem ser aplicados a benefícios concedidos após a promulgação da EC n. 103/2019”, a qual “estabeleceu, dentre inúmeras alterações, novos critérios para a obtenção da aposentadoria e novas regras de cálculo de benefícios” (Doc. 100, fl. 8).



    Nessa linha, afirma que “o cálculo da Aposentadoria por Idade passou a ser realizado nos termos da regra do artigo 26, caput, §§ 1º e 2º, inciso I, da referida EC, segundo o qual, o valor da Aposentadoria por Idade para o homem corresponde a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição, desde a competência de julho de 1994, com o acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição” (Doc. 100, fl. 8).



    Ressalta que “no novo regramento, (...) o aumento do coeficiente de cálculo da Aposentadoria por Idade não está mais vinculado ao número de contribuições, como na legislação anterior e como foi defendido pelo v. acórdão guerreado! Atualmente, o aumento do coeficiente ocorre em 2% para cada ano de contribuição” (Doc. 100, fl. 9). Desse modo, “após o advento da EC nº 103/2019, não mais subsiste o entendimento de que a legislação não permite que o cômputo de período especial de trabalho implique na majoração do coeficiente de cálculo da Aposentadoria por Idade” (Doc. 100, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 107, fl. 12), o RE foi inadmitido por ausência de interesse recursal (Doc. 107, fl. 15).



    No Agravo (Doc. 111), o agravante alega que “o interesse recursal do Agravante é evidente, na medida em que o decisum atacado contrariou a própria literalidade da regra constitucional invocada acima” (Doc. 111, fl. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 100, fl. 3):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA



     Em cumprimento ao artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como ao artigo 1.035, do Código de Processo Civil, passa-se à demonstração da Repercussão Geral da matéria.



    Neste contexto, a relevância jurídica, social e econômica da questão salta aos olhos, uma vez que a pronúncia sobre a majoração do coeficiente de cálculo da Aposentadoria por Idade em razão da conversão em comum de períodos especiais de trabalho atinge um número incontável de segurados do Regime Geral de Previdência Social. 



    Além disso, a violação à literalidade da Constituição Federal e a criação de uma terceira sistemática de apuração do coeficiente no cálculo de aposentadoria geram milhares de processos com o mesmo objeto, o que exige um pronunciamento definitivo desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Além disso, como guardião da Constituição Federal, compete a este Pretório Excelso afastar determinações manifestamente inconstitucionais como aquela do v. acórdão guerreado. 



    Assim sendo, é indiscutível a existência de repercussão geral da questão aqui versada, o que autoriza o prosseguimento do presente Recurso Extraordinário.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a parte autora pleiteia o enquadramento de atividade especial, com vistas à revisão de aposentadoria por idade através da sua convolação em aposentadoria por tempo de contribuição ou da majoração de sua RMI. O Tribunal de origem deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, e, relativamente à questão controvertida, decidiu o seguinte (Doc. 92, fl. 4):



    “Da revisão da RMI do benefício de aposentadoria por idade 



    No que concerne ao pedido sucessivo de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por idade, na esteira do que já foi debatido no acórdão vergastado, embora a conversão de período especial em comum reflita na contagem de tempo para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, não repercute na majoração do coeficiente de cálculo da aposentadoria por idade, e consequentemente no fator previdenciário, pois o tempo ficto apurado não influencia o número de contribuições efetivamente recolhidas. 



    Assim, suprida a omissão do julgado, a autarquia deverá computar como atividade comum os lapsos controvertidos que foram reconhecidos nestes autos (de 1º/1/1978 a 1º/3/1979 e de 9/7/1983 a 20/12/1983) para fins de revisão da RMI da aposentadoria por idade (NB n. 201.641.685-2), concedida em 12/5/2021. 



    Nessa toada, somado o tempo incontroverso de 26 anos, 10 meses e 5 dias (conforme carta de concessão do benefício de aposentadoria por idade - fl. 20 do pdf), ao tempo comum reconhecido nestes autos (1 ano, 7 meses e 13 dias), apura-se o montante de 28 anos, 5 meses e 18 dias.



    Desse modo, nos termos das inovações trazidas pela EC n. 103/2019 para a concessão e cálculo da aposentadoria por idade, o coeficiente do benefício em contenda passará de 72% para 76% (60% mais 2% de acréscimo por ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição).”



    Nesse contexto, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a reversão do julgado demanda, ainda, a revisão do conteúdo probatório dos autos, circunstância que atrai a incidência ao caso da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2024. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA URBANA POR IDADE. REVISÃO. EC 103/2019. RMI MAJORAÇÃO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO FICTO. LEI 8.213/91. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da necessidade de efetiva contribuição para majoração de RMI de aposentadoria por idade, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, da legislação infraconstitucional aplicável às especie (notadamente a Lei 8.213/1991), bem como a análise dos requisitos previstos na EC 103/2019, quanto às regras de transição, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, em caso similar, em momento anterior à EC 103/2019, no julgamento proferido no ARE 748.444-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 663, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca da “incidência do fator previdenciário sobre período trabalhado em condições especiais convertido em tempo de serviço comum para o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma Recursal de origem.”(ARE 1502111 AgR / PE, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/03/2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO DE RENDA MENSAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INDICÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1304514 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente